Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700420-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de cumprimento de sentença promovido contra MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA, indeferiu a penhora de imóvel da parte executada, ante a ausência de regularização do bem. Em suas razões recursais (ID 56449201), a parte agravante defende a possibilidade de penhora do bem imóvel independentemente da regularização do bem, argumentando, em síntese, que “eventuais débitos/irregularidades fiscais ou condominiais podem ser abatidos do produto da venda, nos termos do art. 876 e seguintes do CPC e pode ser regularizado pelo adquirente posteriormente”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para promover a penhora e hasta pública do imóvel da QS 312, CONJUNTO 02, LOTE 05, SAMAMBAIA/DF, matrícula n. 149.989, registrado no 3o CRI/DF”. Preparo regular (IDs 56449202 e 56457221). É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso dos autos, verifico que a decisão agravada apenas ratificou decisão anterior não recorrida e, portanto, preclusa (ID 172228291 dos autos originários), que entendeu não ser possível a penhora do imóvel enquanto não regularizada a situação do bem. Veja-se: “Conforme já exposto reiteradamente, não é possível a penhora do imóvel neste momento, sem que antes regularize-se a situação do bem. Determino o retorno do processo ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” A propósito, confira-se o teor da decisão pretérita (proferida em 18/09/2023) que primeiro apreciou a matéria ora impugnada: “A penhora do imóvel indicado pelo credor não é possível nesse momento. Conforme se verifica, o exequente Donizete ainda figura como proprietário do referido bem (matrícula ao id 170688683), de modo que não é possível o deferimento da penhora e a consequente alienação em hasta pública, sem que antes as partes regularizem a situação do bem, com o registro do imóvel em nome do ora executado Manoel, na forma do acordo entabulado (id 170688679 - pág. 1/2. A adjudicação, em tese, seria possível. Nesse caso, o imóvel permaneceria na forma do registro atual (matrícula ao id 170688683), com a produção de efeitos apenas processuais (e não registrais). Nesse contexto, impende-se ressaltar que a adjudicação deve se dar pelo valor de avaliação do bem, na forma do art. 876 do CPC. Assim, fica a parte exequente intimada a esclarecer o que pretende sobre o imóvel, ciente dos pontos levantados acima. Prazo de 10 (dez) dias.”. Ocorreu, portanto, a preclusão do direito da parte agravante de se opor ao indeferimento do pedido de penhora, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Com a mesma compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS RATIFICA O ENTENDIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.2. Na realidade, o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a última decisão que, em suma, tão somente ratificou o entendimento da decisão anterior, que havia determinado a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares, mas que não foi impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão. 3. Precedente da Turma: "O recurso é intempestivo se dirigido, na realidade, contra decisão anterior, pela qual efetivamente nasceu a lesão jurídica, consistente na determinação de manutenção da autora com a cobertura contratual. Por outro lado, se o inconformismo é dirigido contra o ato de intervenção de terceiro, é evidente a preclusão lógica, na medida em que a agravante, em sua contestação, já havia requerido o chamamento ao processo". (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014). 4. Agravo não conhecido” (Acórdão 843706, 20140020253040AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 28/1/2015. Pág.: 157) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE CONTADOR PARA AUXILIAR O ADMINISTRADOR. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto à permissão de contratação de Contador para auxiliar o Administrador Judicial na análise de balancetes analíticos. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1213314, 07224361320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator